Tribunal: TJMT
Processo: 1004568-59.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004568-59.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 701.023.021-89 (APELANTE), JUSSARA DOS SANTOS LIMA - CPF: 393.251.309-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 178.006.331-87 (VÍTIMA), JANETI XAVIER VILHALBA LIMA - CPF: 352.869.541-20 (TESTEMUNHA), EVILLYN LAURA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 814.291.181-72 (TESTEMUNHA), OTAVIO CAVALCANTE BEZERRA - CPF: 805.992.811-20 (TESTEMUNHA), ANDRE LUIZ APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 689.465.201-59 (TESTEMUNHA), RICARDO CESAR MOTA ALVES - CPF: 290.010.968-08 (TESTEMUNHA), ADEMIR VAILANT - CPF: 008.024.811-08 (ASSISTENTE), FERNANDO SILVA ZEQUINI - CPF: 026.049.121-71 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. VÍTIMA IDOSA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. JUSTIFICADA A FRAÇÃO DIVERSA DA MÍNIMA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, V, DO CP. ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO, SEM REPERCUSSÃO NA PENA.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra que condenou o recorrente a 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, I e II, “h”, do Código Penal.

2.

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, a diminuição da fração aplicada pela reincidência, o afastamento da majorante da restrição da liberdade da vítima e a fixação de regime inicial mais brando.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova suficiente de autoria a sustentar a condenação; (ii) se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iii) se a fração de 1/5 pela reincidência é proporcional; (iv) se deve ser afastada a majorante do art. 157, § 2º, V, do CP; e (v) se o regime inicial fechado comporta alteração.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, termos de apreensão e entrega, relatórios investigativos, imagens de câmeras de segurança e depoimentos judiciais, os quais evidenciam que o apelante conduziu o veículo utilizado na empreitada criminosa e permaneceu no local, mesmo que por breve lapso temporal, dando suporte aos executores do roubo. A versão defensiva de mera carona mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, sendo inviável a absolvição.

5.

A valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime encontra respaldo em fundamentação concreta, notadamente pela expressiva repercussão social do delito, pela vulnerabilidade das vítimas idosas e pelo prejuízo patrimonial não integralmente reparado.

6.

A fração de 1/5 (um quinto) pela reincidência revela-se proporcional, diante da existência de duas condenações transitadas em julgado, admitindo-se exasperação superior a 1/6 (um sexto) quando devidamente motivada.

7.

A majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP não foi descrita na denúncia, configurando erro material sua menção na sentença, devendo ser reconhecida a incidência apenas da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, sem reflexo prático na pena.

8.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, considerando o
quantum
da pena e a multirreincidência do apelante.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer erro material quanto à referência à majorante do art. 157, §2º, V, do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A prova testemunhal corroborada por imagens de segurança é apta a demonstrar a participação do agente que presta suporte material à execução do roubo. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo legítima quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta e consequências que extrapolam o tipo penal. 3. A multirreincidência autoriza a fixação de fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, desde que motivada. 4. Não pode subsistir causa de aumento não descrita na denúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 61, I e II, “h”, e 157, § 2º, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0036353-66.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no HC 817.579/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/6/2023; STJ, AgRg no HC 804.611/SC, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2023; STJ, HC 941.781/AM, Rel.
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 3/9/2025; TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02/02/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o
condenou
à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do delito tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 61, incisos I e II, alínea "h", do Código Penal
(ID 329114927).

Nas razões recursais registradas sob o ID 329114939, o apelante postula, primeiramente, a
absolvição
sob o fundamento de
insuficiência probatória
, alegando que as provas colhidas não demonstram de forma inequívoca que agiu com dolo ao transportar os executores da subtração. Subsidiariamente, vindica o
redimensionamento da pena
, sustentando:
(a)
na primeira fase, a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, pleiteando a fixação da
pena-base no mínimo legal
;
(b)
na segunda fase, a
retificação do incremento
de 1/5 (um quinto)
aplicado em razão da reincidência
, por reputá-lo desproporcional e desprovido de fundamentação concreta vinculada ao caso, devendo ser reduzido ao
"critério ideal" de 1/6 (um sexto)
;
(c)
na terceira fase, o
decote da causa de aumento
prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal, por não ter sido descrita na denúncia.

Por fim, postula a
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena e prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 329114942, por meio das quais o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para ver arredada a majorante relativa à restrição da liberdade da vítima, por não ter sido expressamente requerida na denúncia, mantendo-se, contudo, o regime inicial fechado em razão da reincidência do apelante.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, na mesma linha do membro ministerial de primeiro grau, opinou pelo
parcial provimento
do apelo
, conforme parecer de ID 340950887.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, impende consignar que o recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA
revela-se
tempestivo
(ID 329114935), tendo sido manejado por parte
legítima
, mediante a utilização do meio impugnativo
adequado
à finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo defensivo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

A denúncia narrou que, na data de 06/10/2024, por volta das 17h40, na residência particular, que fica situada à Praça Rachid Jaudy, n. 63, Bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT,
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA
concorreu para que dois coautores não identificados, previamente ajustados, com unidade de desígnios, com
animus rem sibi habendi
, mediante grave ameaça consubstanciada no fato de terem anunciado o assalto em concurso de agentes e em desfavor de vítima idosa e por esta razão mais vulnerável, subtraíram para si ou para outrem um veículo da marca Toyota, modelo Yaris SA XI15, cor branca, ano 2023, placa SPF7A79/MT, VIN 9BRBC3F34R8278328, da vítima
Eneida Maria de Oliveira
.

Consta dos autos que o recorrente conduziu seu veículo até a frente do referido endereço e deixou os dois comparsas no local. Eles aguardaram por pouco tempo até a chegada da vítima,
Eneida Maria de Oliveira
, com sua genitora
Maria Benedita M. de Oliveira
. Quando a vítima abriu o portão de sua residência e estacionou seu carro no interior da garagem, foi surpreendida pelos dois assaltantes, que anunciaram o roubo e exigiram a entrega do veículo.

Segundo a narrativa acusatória, a vítima
Eneida
, que na ocasião tinha 67 anos, informou aos assaltantes que sua mãe, de 104 anos e com saúde debilitada, estava dentro do automóvel e precisaria ser colocada na cadeira de rodas que estava no porta-malas. Assim, após retirar sua mãe do carro e acomodá-la na cadeira de rodas, os criminosos fugiram levando o veículo da vítima.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

1.

Da pretensão absolutória:

Malgrado o inconformismo da i. defesa, argumentando que as provas coligidas nos autos não demonstram, indene de dúvidas, a participação do apelante no ilícito, notadamente diante da inexistência de provas que demonstrem de forma inequívoca sua atuação com dolo ao transportar os executores do crime, o que, viabilizaria sua
absolvição
; concluo que
a pretensão defensiva não merece acolhida
.

Procedendo à análise acurada e minudente do acervo probatório carreado aos autos durante a persecução penal, tanto na fase investigativa quanto na instrução judicial, verifica-se que a
materialidade delitiva
do crime de roubo majorado encontra-se satisfatoriamente demonstrada por meio de múltiplos e convergentes elementos de convicção, consubstanciados no boletim de ocorrência (ID 329113390), termo de exibição e apreensão (ID 329113394 - Pág. 15), termos de entrega (ID 329113394 – pág. 22/23), relatórios de investigação policial (ID 329113399), análise de imagens de câmeras de segurança (ID 329114852) e, sobretudo, nos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas arroladas nos autos.

No que concerne à
autoria delitiva
, imperioso reconhecer que os elementos de convicção coligidos aos autos, quando analisados em seu conjunto, de forma sistemática e harmônica, revelam-se aptos a sustentar o édito condenatório proferido pelo juízo de primeiro grau.

A vítima
Eneida Maria de Oliveira
, em juízo, confirmou integralmente as declarações prestadas na fase extrajudicial, descrevendo de forma coerente e harmônica a dinâmica do crime. Relatou que, ao adentrar na residência de sua genitora, visualizou pelo retrovisor um veículo que passou devagar e estacionou logo após o portão, momento em que desceram dois indivíduos que anunciaram o assalto mediante grave ameaça, muito embora não tenha logrado identificar qualquer dos envolvidos.

Os depoimentos dos policiais civis
André Luiz dos Santos
e
Evillyn Laura de Oliveira Borges
foram categóricos ao afirmar que, a partir das imagens de segurança, foi possível identificar o veículo Chevrolet Classic conduzido pelo apelante, que estacionou em frente à residência no exato momento em que a vítima adentrava a propriedade.

Não se descuida que os policiais militares
Fernando Zequini
e
Ademir Vailant
relataram que o apelante confirmou ter conduzido o veículo e levado duas pessoas até o local, embora tenha negado conhecimento da empreitada criminosa. Por sinal, esta foi a versão apresentada pelo recorrente em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 329114858 e ID 329114919).

Ainda assim, merece especial relevo a análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas nas vias públicas próximas ao local dos fatos, as quais foram objeto de minucioso relatório de investigação policial (ID 329114852).

Consoante se depreende da descrição técnica constante dos autos, as imagens demonstram, com clareza, que o veículo Chevrolet Classic, conduzido pelo ora apelante, estacionou em frente à residência das vítimas no exato momento em que estas adentravam a propriedade e ali permaneceu por certo período, circunstância que, longe de configurar mera coincidência temporal, revela a existência de planejamento prévio e coordenação entre os agentes delitivos.

O relatório das investigações sintetizou a descrição das imagens:

“As imagens captadas pelas câmeras de segurança contradizem a versão do suspeito
Reginaldo Oliveira da Silva
, que alegou ter apenas deixado dois indivíduos no local. O relatório evidencia
que
Reginaldo permaneceu na cena do crime antes da chegada da vítima, aguardando com os demais suspeitos dentro do Chevrolet Classic, evadindo-se apenas após a entrada dos comparsas na residência para a subtração do veículo Toyota Yaris
.”
(ID 329114862 - Pág. 3).

Consoante bem destacado na r. sentença, a investigadora
Evillyn
destacou que o veículo já estava circulando pelo centro da cidade nas proximidades da residência momentos antes do crime, evidenciando conluio e coordenação entre os agentes.

Ademais, a referida testemunha destacou que, pelas imagens analisadas, restou nítido que o apelante estava dando suporte aos executores do roubo, permanecendo no local tempo suficiente para que tivesse plena ciência da empreitada delitiva em curso.

Embora a investigadora tenha reconhecido que não foi possível determinar com exatidão o momento em que o veículo Classic deixou o local, tal circunstância não elide a responsabilidade penal do apelante, porquanto as imagens demonstram que o veículo permaneceu estacionado em frente à residência durante tempo que possibilitasse aos executores descerem, abordarem as vítimas e consumarem o roubo.

No mesmo sentido das ponderações constantes na sentença, é necessário destacar o depoimento judicial do policial civil
André Luiz dos Santos
, igualmente registrando que,
embora o lapso temporal entre a chegada do veículo e a consumação do roubo não seja longo, é tempo suficiente para que o motorista tivesse o mínimo de ciência da ilicitude do que estava acontecendo
.

Ademais, a testemunha ponderou que, se o apelante tivesse simplesmente dado carona e partido imediatamente, os executores ficariam desguarnecidos caso as vítimas reagissem ou fechassem o portão,
circunstância que evidencia a existência de planejamento e coordenação entre os agentes
.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que a tese defensiva no sentido de que teria apenas dado carona a duas pessoas em troca de R$ 20,00 (vinte reais), sem conhecimento da empreitada delitiva, revela-se isolada e desprovida de verossimilhança diante do robusto conjunto probatório.

Por sua vez, a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente diante da coincidência temporal entre a chegada do veículo e a abertura do portão pelas vítimas, somada à circunstância de que o veículo já estava circulando pela região momentos antes, evidenciando a existência de monitoramento e planejamento da ação criminosa. Tem-se, portanto, que o recorrente atuou de forma ativa e determinante para a consumação do delito de roubo, conduzindo o veículo utilizado para transportar os executores até o local dos fatos, permanecendo nas proximidades durante a execução do crime.

Nesse sentido:

“[...] ‘
A conduta do agente que presta auxílio material aos comparsas – dando-lhes carona para empreender fuga do local do crime – se reveste de fundamento idôneo a evidenciar sua efetiva e direta participação no delito, autorizando, de consequência, sua condenação’
(N.U 0002396-74.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).”
(TJMT – N.U 0036353-66.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Destarte, inexiste dúvida razoável acerca da autoria delitiva, circunstância que afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se
a manutenção do édito condenatório
.

2.

Da readequação da pena:

Consoante relatado, a i. defesa se insurge diante de diversos aspectos da pena, os quais passo a analisar separadamente:

2.1.
Da exasperação da pena basilar:

A defesa técnica sustenta que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do delito
foram indevidamente valoradas de forma negativa, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal.

No que concerne à
culpabilidade
, o juízo sentenciante consignou que esta deveria ser exasperada em razão da
repercussão social do delito
, praticado contra a genitora e a irmã do ex-governador do Estado de Mato Grosso, Dante de Oliveira.

A defesa sustenta que tal fundamentação seria genérica e desvinculada do caso concreto, argumentando que não há certeza de que o parentesco das vítimas com o ex-governador era informação conhecida pelo apelante e que teria funcionado como fator incentivador da prática delitiva.

Malgrado o inconformismo, imperioso reconhecer que a exasperação da pena-base não se deu de forma abstrata ou genérica, mas sim em razão da acentuada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela expressiva repercussão social do delito, por ter sido praticado contra
vítimas notoriamente conhecidas na comunidade local
, independentemente de tal circunstância ter sido ou não conhecida previamente pelo agente, extrapola o desvalor ordinário do tipo penal, justificando a maior censura estatal.

O fato de os agentes terem agido com educação e cuidado, permitindo que a vítima retirasse sua mãe idosa do veículo antes de subtraí-lo, não elide a reprovabilidade da conduta, mas apenas evidencia que a grave ameaça foi exercida de forma eficaz, sem necessidade de violência física adicional. Tal circunstância, longe de atenuar a culpabilidade, demonstra o planejamento e a frieza com que os agentes agiram, circunstâncias que majoram a reprovabilidade da conduta.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o magistrado sentenciante destacou que o roubo foi perpetrado contra pessoas idosas, circunstância que, materializando a migração da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do CP, demonstra maior vulnerabilidade das vítimas e eleva significativamente a gravidade concreta da ação criminosa.

A defesa técnica sustenta que não há comprovação de que a idade avançada das vítimas tenha atuado como causa facilitadora para a consumação delitiva, argumentando que durante a instrução sequer foi questionado ao apelante ou aos investigadores de polícia se o avanço da idade das ofendidas favoreceu o sucesso do roubo, configurando a fundamentação mera conjectura.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar. Com efeito, a condição de pessoa idosa, por si só, revela maior vulnerabilidade e menor capacidade de resistência à ação criminosa, circunstância que, independentemente de ter sido ou não conhecida previamente pelo agente ou de ter facilitado objetivamente a consumação do delito, majora a gravidade concreta do crime.

Ademais, o fato de as vítimas
Eneida Maria de Oliveira
e
Maria Benedita M. de Oliveira
contarem, respectivamente, com 67 (sessenta e sete) e 104 (cento e quatro) anos de idade na data dos fatos encontra-se devidamente comprovado nos autos (ID 329113394 - Pág. 14), aliadas às imagens de segurança evidenciando a debilidade física daquela última.

Imperioso consignar que a vulnerabilidade das vítimas idosas não se limita à menor capacidade física de resistência, mas abrange também o maior impacto psicológico e emocional decorrente da violência sofrida. No caso concreto, a circunstância de uma das vítimas ser centenária e possuir saúde debilitada, necessitando de cadeira de rodas e cuidadora, evidencia a especial gravidade da conduta dos agentes, que não se intimidaram diante da fragilidade das ofendidas,
ex vi STJ - AgRg no HC: 804.611 SC 2023/0056815-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023
.

Destarte, deve ser preservada a valoração negativa.

No que tange às
consequências do crime
, o juízo sentenciante consignou que estas foram graves, porquanto os aparelhos celulares e o montante em espécie não foram restituídos às vítimas, acarretando prejuízo financeiro efetivo.

A defesa técnica sustenta que o prejuízo financeiro constitui consequência natural e inerente ao crime de roubo, não podendo fundamentar a exasperação da pena-base, sob pena de configurar
bis in idem
.

Malgrado a superficial pertinência da argumentação defensiva, imperioso reconhecer que, no caso dos autos, as consequências do crime extrapolaram o resultado típico ordinariamente esperado,
porquanto parte significativa dos bens subtraídos não foi recuperad
a, ocasionando prejuízo financeiro efetivo e duradouro às vítimas, circunstância que justifica a valoração negativa dessa vetorial.

Ademais, conquanto o prejuízo patrimonial seja inerente ao crime de roubo, a não restituição dos bens subtraídos, notadamente quando se trata de valores em espécie – aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) – e dois aparelhos celulares contendo dados pessoais das vítimas, os quais não foram recuperados, majora as consequências do delito para além do resultado típico, justificando a exasperação da pena-base.

A título de reforço argumentativo, ainda pondero o impacto emocional e psicológico sofrido pelas vítimas, especialmente considerando a idade avançada e a fragilidade de saúde de
Maria Benedita M. de Oliveira
(à época com 104 anos), também constitui consequência relevante do crime, que extrapola o resultado típico ordinariamente esperado. A violação da segurança do lar, a exposição à grave ameaça e o trauma decorrente da ação criminosa configuram consequências que justificam a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Assim, considerando a idoneidade da fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante para a negativação das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito
, bem como a moderação do
quantum
de exasperação aplicado (apenas 01 ano acima do mínimo legal), imperioso reconhecer que a pena-base foi fixada de forma proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto, não merecendo reparos.

Assim,
mantenho
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

2.2.
Da fração correspondente à agravante da reincidência:

A defesa técnica insurge-se contra a utilização do critério progressivo para o aumento da pena com fundamento na reincidência, sustentando que a mera apresentação do número de condenações anteriores não satisfaz a necessidade de fundamentação concreta, pugnando pela redução do aumento para o patamar de 1/6 (um sexto).

Todavia, tal pretensão não merece acolhida.

Consoante expressamente consignado na sentença condenatória, o apelante ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado (processos n. 0044107-59.2019.8.11.0042 e 0023509-60.2014.8.11.0042), bem como, à época do ilícito, havia sido progredido para o regime semiaberto, estando sob monitoramento eletrônico, circunstância que autoriza, à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, a aplicação da fração diferente da mínima para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

Tal proceder observa os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, ao graduar a resposta penal de acordo com o grau de reiteração delitiva do agente, revelando-se mais consentâneo com a finalidade preventiva e retributiva da sanção penal. A existência de duas condenações anteriores demonstra que as reprimendas anteriormente impostas foram insuficientes para a ressocialização do agente, justificando a imposição de sanção mais severa na presente condenação.

Com efeito, este Sodalício tem adotado, com respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) quando o agente ostenta múltiplas condenações anteriores, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na hipótese dos autos.

“[...] 4. Embora não exista previsão legal estabelecendo frações mínimas e máximas de elevação da pena em razão da incidência das circunstâncias agravantes,
o incremento da sanção em fração superior à usual de 1/6 exige fundamentação concreta. Ademais, fixou-se o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria acima do patamar de 1/6
.
(AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 31/5/2022), tal como ocorre no caso sob exame. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC n. 817.579/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) – destaquei.

Destarte, considerando que o apelante ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, revela-se escorreita a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) para o aumento da pena em razão da agravante da reincidência, não merecendo reparos a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante.

2.3.

Do afastamento da causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima:

A defesa postula o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, relativa à restrição da liberdade da vítima, sob o argumento de que tal majorante não foi descrita nem expressamente requerida na denúncia.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, reconhece expressamente a procedência de tal argumentação, consignando: "
de fato, impõe-se a retificação do cálculo da pena para afastar a referida majorante, uma vez que se trata de circunstância não descrita na Denúncia nem acolhida expressamente na sentença condenatória, configurando-se mero erro material que não pode subsistir"
ID 329114942
.

Analisando os termos da denúncia (ID 329114867), verifica-se que o Ministério Público, ao narrar os fatos delituosos, limitou-se a descrever que o apelante,
em concurso com outros dois indivíduos não identificados
, mediante grave ameaça, subtraíram diversos objetos pertencentes às vítimas.

Em momento algum a exordial acusatória fez menção expressa à circunstância de que os agentes teriam mantido as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, de modo a configurar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal.

Em contrapartida, é certo que fora reconhecida a exasperação correlata ao
concurso de agentes
, disposta no inciso II do mencionado artigo, ao passo que não houve o correspondente acréscimo por ocasião da dosimetria da pena.

Destarte, considerando que a denúncia não descreveu nem expressamente requereu a aplicação da causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade da vítima, mas o fez em relação ao concurso de agentes, imperioso reconhecer a parcial procedência da tese defensiva, tão somente para constatar a existência de
erro material
na r. sentença, consistente na menção à majorante atrelada à restrição da liberdade das vítimas, quando na verdade, o caso dos autos retrata a hipótese do
concurso de agentes
.

Assim,
acolho em parte
a tese defensiva de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, considerando a ocorrência de mero
erro material
na r. sentença, porquanto a hipótese dos autos trata caso de concurso de agentes.

A providência não reflete efeitos práticos, notadamente diante da eleição da fração mínima de aumento – 1/3 (um terço) pelo magistrado sentenciante.

3.

Do regime inicial de cumprimento da pena:

Malgrado a irresignação defensiva diante do regime imposto para o cumprimento inicial da pena, é certo que a pena definitiva permanece fixada em
08 (oito) anos de reclusão
,
quantum
que, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, impõe a fixação do regime inicial fechado.

Ademais, o apelante ostenta a condição de multirreincidente, circunstância que revela maior censurabilidade da conduta e demonstra que as reprimendas anteriormente impostas foram insuficientes para sua ressocialização. Nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, a reincidência, especialmente quando reiterada, justifica a imposição de regime mais gravoso. Nesse sentido;

“[...] 7.
Não se constatou flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, considerando a reincidência do acusado e a existência de circunstância judicial desfavorável
. 8. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC n. 941.781/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025) – destaquei.

Assim,
mantenho
o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

4.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada nos apelos foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA
nos autos da ação penal n. 1004568-59.2025.8.11.0042, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reconhecer a ocorrência de
erro material
na referência realizada pelo d. juízo
a quo
à causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal, quando o caso dos autos retrata a hipótese do inciso II do citado artigo (concurso de agentes).

A providência não produz efeitos práticos em relação à dosimetria da pena, sendo mantidos os demais termos da sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026